Tribunal: STF
Processo: RE 1327624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório
    1. Em 18.6.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, sob os fundamentos de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de inexistência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 5).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.6.2021, Divino Custódio da Silva e outros opõem, em 28.6.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 11).
    3. Os embargantes apontam omissão “quanto à fixação dos honorários recursais em favor dos patronos da parte autora” (fl. 1, e-doc. 11).
    Pedem “o conhecimento e acolhimento do presente recurso, para que seja suprida a omissão apontada fixando-se honorários recursais em favor dos patronos da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015” (fl. 2, e-doc. 11).
    4. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu “parcial provimento ao recurso dos autores para incluir na base de cálculo do quinquênio o ALE, com observação, e o adicional de periculosidade, apostilando-se, e parcial provimento ao recurso da Fazenda, apenas para incluir a ressalva quanto à GAEV e determinar a incidência da Lei 11.960/09 quanto aos juros, mantida a sucumbência conforme lançada“ (fl. 107, e-doc. 4).
    No juízo de primeiro grau assentou-se que, “ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios, e as custas processuais deverão ser rateadas na razão de cinquenta por cento para cada uma” (fl. 26, e-doc. 4).
    Na espécie vertente, por tratar-se de sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não ocorre descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Imposição de multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. O montante arbitrado cumpre a função dissuasória inerente à sanção legal e, em concomitância, guarda a devida proporção com o montante da obrigação a que condenada a parte nas instâncias ordinárias. 5. Ante a sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de honorários recursais. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,1% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015” (ARE n. 917.565-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
    Com a sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de honorários advocatícios de sucumbência.
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 
    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.116.252-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.10.2018).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora